Tribunal: TJSP
Processo: 1033952-86.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais – Venda e compra – Veículo usado – Intimação – Carta recusada – Efeitos da revelia afastados – Alegação de vícios – Desgaste natural – Ausência de ato ilícito – Improcedência.

Por ter sido recusado o recebimento, a intimação para contestar o feito deveria ter sido realizada por outros meios, de forma

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais – Venda e compra – Veículo usado – Intimação – Carta recusada – Efeitos da revelia afastados – Alegação de vícios – Desgaste natural – Ausência de ato ilícito – Improcedência.

Por ter sido recusado o recebimento, a intimação para contestar o feito deveria ter sido realizada por outros meios, de forma que não podem ser aplicados os efeitos da revelia à requerida. - Observa-se que o veículo em questão foi comprado já usado e estava com cerca de dois anos de fabricação e com quarenta mil quilômetros rodados no momento do negócio. Ainda que não seja grande o transcurso de tempo entre a fabricação e a compra pela autora, não se espera de um veículo nessas condições, um estado de conservação compatível ao de um veículo "zero quilômetro" que acabou de sair da fábrica. Cabia à compradora tomar a devida cautela quando da aquisição, e realizar a vistoria prévia do veículo, com mecânico de sua confiança caso desejasse, o que aparentemente não foi feito. De julgar-se, portanto, improcedente o pedido de rescisão do contrato. - Não ficou configurado ato ilícito da ré, e, por essa razão, ausente o dever de indenizar. Ademais, o dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos por ela enfrentados.

Apelação provida em parte.